Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA ARRECADAÇÃO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste abusividade na execução do valor de honorários advocatícios contratuais de 20%, incidentes sobre uma arrecadação do sindicato, se a contratação foi regular.
2. Negou-se provimento ao apelo.